Tribunal: TJPA
Processo: 0001463-58.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001463-58.2016.8.14.0031

APELANTE: ROMARIO SOUZA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244- B, DO ECA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. PLEITO DA DEFESA DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE, SENDO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, APENAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, CAPITULADO NO ARTIGO 244- B, DO ECA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART.107, IV, C/C ART. 109, V, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TÓPICOS DA SENTENÇA VERGASTADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar do apelante de reconhecimento da prescrição para o delito de corrupção de menores. Acolhimento. Reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade, apenas para o crime de corrupção de menores, capitulado no artigo 244- B, do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal. Preliminar acolhida.

2. Apelação Criminal interposta
por ROMÁRIO SOUZA BARROS
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, pelas práticas delitivas tipificadas no art. 157, §2º, II, do CPB e Art. 244-B, ECA. A defesa requer a reforma da dosimetria, sendo aplicada as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
ECA, art. 244- B; CP, art. 157, §2º, II, art.107, IV, art. 109, V, e art. 110, §1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para acolher a preliminar arguida pelo apelante,

sendo reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade, apenas para o crime de corrupção de menores, capitulado no artigo 244- B, do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, V, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença vergastada, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROMÁRIO SOUZA BARROS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, pelas práticas delitivas tipificadas no art. 157, §2º, II, do CPB e Art. 244-B, do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quanto ao delito de corrupção de menores e no mérito pugna pela reforma da dosimetria, sendo aplicada as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, com a pena aquém do mínimo legal, superando o óbice da Súm. 231 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do Recurso de Apelação, apenas acolhendo a arguição preliminar declarando extinta a punibilidade do autor pela prescrição tão somente com relação ao crime de corrupção de menores tipificado no art. 244 – B do ECA, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, por todos os seus fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante a arguição da preliminar com a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, tão somente em relação ao crime de corrupção de menores tipificado no art. 244 – B do ECA, mantendo-se inalterados os demais termos da Sentença condenatória.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 21 de fevereiro de 2016, por volta de 21h, o apelante na companhia do adolescente A. S. P., mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu 01 (um) telefone celular, o valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e 01 (um) relógio de pulso da vítima Lucio Pinto de Castro. Após diligências policiais, o apelante fora localizado na posse de parte da res furtiva,”
fato ocorrido na comarca de São Geraldo do Mojú /PA.

PRELIMINAR SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

Merece guarida a preliminar arguida pelo apelante. Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição, quanto ao crime de corrupção de menores tipificado no art. 244 – B do ECA, praticado pelo recorrente, tendo a denúncia sido recebida em
05/04/16, ID 19421549
e a sentença condenatória, publicada na data de 29/04/20, ID 19421567, condenando o acusado no tocante ao crime de corrupção de menores, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
. Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 04 (quatro) anos, restando comprovado, portanto, que nesse intervalo passaram-se pouco mais de 04 (quatro) anos. Assim, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo. Preliminar acolhida.

ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE SER O AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos, pleiteando a inaplicabilidade da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 anos à época dos fatos (CP, art. 65, inc. I, e III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, as atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 a os à época dos fatos, apesar de reconhecidas, não foram aplicadas pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para acolher a preliminar arguida pelo apelante,

sendo reconhecida a ocorrência da extinção da punibilidade, apenas para o crime de corrupção de menores tipificado no art. 244 – B do ECA, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal, mantendo-se inalterados os demais tópicos da sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025